Tribunal: TJDFT
Processo: 0736104-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736104-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA MOEMA FERNANDEZ NORIEGA AGRAVADO: ARI RODRIGO ASSUNCAO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ARI RODRIGO ASSUNÇÃO RODRIGUES contra a decisão proferida por esta Relatoria ao ID 40803214, que deferiu o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata devolução do veículo FIAT/TORO, placa PBC-8339, à ré/ora agravada YARA MOEMA FERNANDEZ NORIEGA, até que se ultime o julgamento da ação de imissão na posse originária no 0712885-49.2022.8.07.0006. Em suas razões (ID 41096276), sustenta o agravante que, em sede de contrarrazões, trouxe ao conhecimento do juízo a existência de prova pré-constituída que afastariam a tese de existência de fraude de terceiros em relação a ambas as partes e confirmariam a contribuição da ré/ora agravada para os fatos e a cautela exercida pelo autor/ora agravante na negociação. Aduz que os documentos de IDs 138811344 e 138814347 dos autos originários trazem gravação telefônica pela qual o cônjuge da ré/ora agravada confessaria os fatos alegados na petição inicial, no sentido de que o pagamento foi realizado em benefício do intermediador do negócio. Argumenta que a ré/ora agravada, em contrarrazões ao presente agravo de instrumento e, posteriormente, em sede de contestação, teria alterado a versão dos fatos confessados por seu cônjuge, o que não afasta a probabilidade do direito alegado pelo autor/ora agravante e a manutenção da decisão proferida nos autos originários, contra a qual a interposição do agravo de instrumento. Ressalta que a ré/ora agravada apresentou provas de conversas no sentido de que, sete dias antes de entrar em contato com o autor/ora agravante, teria anuído com a representação do intermediador do negócio. Assevera que, ainda que se utilize da versão trazida aos autos pela ré/ora agravada, não se trata de dolo de terceiro onde ambas as partes são ludibriadas, mas fraude do intermediário em desfavor da própria ré/ora agravada, de forma que o pagamento do negócio pelo autor/ora agravante possuiria efeito liberatório. Alega que não haveria mais prova útil a ser produzida nos autos originários, de maneira que incabível a dilação probatória. Pontua que caracterizado o perigo ao resultado útil do processo, uma vez que haveria risco de acidente, perda do veículo ou atitudes antissociais por parte da ré/ora agravada contra o bem. Ao final, requer: “Ante todo o exposto, considerando a urgência e a probabilidade do direito, bem como todas as provas pré-constituídas nos autos, requer: I – A suspensão, pela eminente Relatora, do mandado de imissão na posse, até a apresentação das contrarrazões e da oportunidade de realização ou não do juízo de retratação, requerendo a retratação para que seja indeferia a antecipação da tutela recursal, com a manutenção da decisão de primeira instância agravada, por seus próprios fundamentos; II – Mantendo-se a decisão, seja pautado o presente agravo interno para julgamento perante a colenda 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal, requerendo seja reformada a decisão da eminente relatora, para que seja indeferia a antecipação da tutela recursal, com a manutenção da decisão de primeira instância agravada, por seus próprios fundamentos.” (ID 41096276, pp. 15/16) É o relatório. DECIDO. Atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Pretende o autor/ora agravante o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2o do CPC ao argumento de que há prova pré-constituída nos autos originários para definir a ocorrência de fraude praticada por terceiro tão somente em desfavor da ré/ora agravada no negócio de compra e venda do veículo FIAT/TORO, placa PBC-8339; e, em consequência, tendo o autor/agravante pago o preço acordado, faria jus em ser mantido na posse do referido veículo até o deslinde da controvérsia nos autos originários. Esta a decisão ora agravada: “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YARA MOEMA FERNANDEZ NORIEGA LEME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta por ARI RODRIGO ASSUNÇÃO RODRIGUES, deferiu ao autor o pedido de tutela de urgência para imiti-lo na posse do veículo Fiat/Toro, placa PBC-8339, objeto de negócio de compra e venda entre as partes, decisão nos seguintes termos (ID 139055407, autos originários): ‘(...) Trata-se de pedido de tutela antecipada apresentado por ARI RODRIGO ASSUNÇÃO RODRIGUES contra YARA MOEMA FERNANDEZ NORIEGA visando ser imitido na posse do bem móvel objeto de transação de compra e venda realizada entre as partes. Narra o autor que, atraído por um anúncio, entrou em contato com o anunciante do veículo Fiat/Toro Freedom AT, álcool/gasolina, ano 2017/2017, placa PBC8339. O anunciante, que se identificou como ‘Sargento Braz’ informou ser o intermediador da venda, agindo em nome da ré, proprietária do veículo e de seu esposo. Ficou acordado que o autor daria como parte do pagamento o veículo de sua propriedade: Honda/Fit, ano 2010/2011, placa JIJ17963, bem como a quantia de R$ 33.000,00, a ser paga à vista. Na sequência, Sargento Braz teria compartilhado o endereço do réu para que o autor visse o veículo. Pessoalmente todos foram ao cartório para lavratura de procuração em causa própria relativa ao veículo Fiat Toro, bem como ao banco, onde foi realizada a transferência de R$ 33.000,00 em favor de terceiro indicado pela ré e seu esposo. Salienta o autor que a todo momento questionava acerca da intermediação do Sargento Braz na transação, sendo que o esposo da requerida e esta confirmavam que já tinham realizado outros negócios envolvendo o referido intermediador. Aduz, contudo, que, após a transferência, a ré e o esposo não conseguiram mais contato com o Sargento Braz e, diante disso, se negaram a entregar o veículo Fiat/Toro, bem como restituíram o Honda Fit ao autor. Neste contexto, pugna o autor em antecipação de tutela ser imitido na posse do bem o qual adquiriu de boa fé e com a cautela necessária. Apresenta pedidos subsidiários. É o relato do necessário. Passo a apreciar a tutela provisória requerida na inicial. A tutela provisória pode fundar-se em urgência ou evidência e, a primeira, pode ser cautelar ou antecipada (artigo 294 do CPC). No caso, a parte autora pretende tutela de urgência cautelar e antecipada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos estão presentes. Fundamento. A probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos que instruem a inicial os quais conferem verossimilhança às alegações do autor, notadamente, a procuração outorgada a qual representa transferência de propriedade (ID. 138811332), a comunicação de venda ID. 138814345; a ocorrência policial ID. 138811332; a autorização para transferência de propriedade de veículo ID 138811335), bem como o comprovante de transferência de valores (ID. 138811341). Há prova suficiente de que o depósito foi realizado em nome de terceiro indicado pela parte ré, a qual lavrou procuração com amplos poderes ao autor envolvendo o veículo Fiat/Toro. Saliente-se que tudo foi realizado no mesmo dia (15/09/2020). Ademais, o carro Fiat Toro foi vendido por valor de mercado, bem como o autor coloca à disposição da ré o veículo Honda/Fit, nos termos do contrato firmado entre as partes. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito do autor de exigir o cumprimento do negócio jurídico celebrado entre as partes, sendo cabível que reivindique a posse do bem. Conforme previsto no art. 475 do Código Civil,a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Pela sistemática do Código Civil o comum, esperado e mais indicado é o cumprimento do contrato nos exatos termos acordados. O cumprimento dos contratos e a preservação do princípio da confiança é a solução buscada pela teoria dos contratos. Somente quando a parte lesada pretende a resolução ou não outro modo de ser cumprido o contrato, este deve ser resolvido em perdas e danos. Além disso, há risco ao resultado útil do processo em razão do decurso do tempo, principalmente ao se considerar que é de conhecimento geral que os carros estão sujeitos à depreciação e à desvalorização pelo decurso do tempo. Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada para imitir o autor na posse do automóvelFiat/Toro Freedom AT, álcool/gasolina, ano 2017/2017, placa: PBC8339 e determino a entrega da coisa ao autor. Determino a expedição de contrato a ser cumprido no endereçoda ré ou qualquer outro local por ela indicado. Na mesma oportunidade do cumprimento da liminar, deverá o autor entregar à ré o veículoHonda/Fit, ano 2010/2011, placa JIJ17963, o que deve ser certificado pelo oficial de justiça. Expeça-se mandado de imissão de posse a ser cumprido por oficial de justiça. Autorizo, desde logo, o uso de força policial e ordem de arrombamento, caso seja verificada a necessidade. Deve o autor ou patrono constituído com os poderes necessário acompanhar o oficial de justiça no cumprimento da liminar, devendo, para tanto entrar em contato com a Central de Mandados. Concedo a esta decisão força de mandado. Até o cumprimento da ordem liminar, promova-se a inclusão de restrição de circulação no veículo Fiat/Toro Freedom AT, álcool/gasolina, ano 2017/2017, placa: PBC8339. Comprovada a entrega ao autor, promova-se a exclusão. Por cautela, insira-se a restrição de transferência nos veículos Fiat/Toro Freedom AT, álcool/gasolina, ano 2017/2017, placa: PBC8339 e Honda/Fit, ano 2010/2011, placa JIJ17963 até nova ordem do juízo. (...)’ (ID 139055407, autos originários, grifos no original) Em suas razões recursais (ID40665739), aduz que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado pelo estelionatário, utilizando a plataforma OLX, por meio de um anúncio fake. Noticia que não contrataram diretamente, sendo toda tratativa intermediada pelo estelionatário. Argumenta que as partes foram ludibriadas e induzidas a erro pelo estelionatário, caracterizando vício de vontade na contratação do negócio. Alega que não houve o pagamento do preço pelo autor/agravado e que jamais venderia seu veículo pelo preço muito abaixo do mercado. Narra que o autor/agravado procedeu à transferência do valor para conta diversa da ré/agravante e, logo em seguida, perguntou se o Sargento Braz era sujeito conhecido pela ré/agravante, tendo respondido negativamente. Afirma que, nesse momento, o autor/agravado percebeu que as partes haviam caído em um golpe. Nega que tenha pedido ao autor/agravado que depositasse o dinheiro na conta de terceira pessoa, tendo aquele, nesse ponto, alterado a verdade dos fatos na petição inicial. Argumenta que não houve conluio fraudulento entre a ré/agravante e o estelionatário para subtrair vantagem do autor/agravado e que é legítima proprietária do veículo Fiat/Toro. Sustenta que o autor/agravado pretendia adquirir o veículo da ré/agravante por preço muito inferior ao mercado, já que o Fiat/Toro seria na ordem de R$ 115.000 e o preço pago equivaleria tão somente R$ 75.000,00. Assevera que não pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo autor/agravado. Discorre sobre os defeitos do negócio jurídico, afirmando a inexistência ou anulação do contrato. Noticia que as conversas juntadas nos autos originários foram parcialmente apresentadas, visando aproveitar a tese do autor/agravado. Defende a necessidade de revogação da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, à medida que a controvérsia demandaria dilação probatória. Ao final, requer a) a emissão de contraordem da tutela provisória deferida para determinar a restituição do bem litigioso para a agravante, qual seja, o Fiat/Toro, placa PBC 8339, até o julgamento da lide; b) alternativamente, que seja a devolução precedida da nomeação da ré/agravante como depositária fiel do bem; c) que seja obrigado o autor/agravado a exibir os áudios e conversas mantidas com o estelionatário, omitidos do juízo de primeiro grau; d) no mérito, seja provido o recurso para determinar a restituição do veículo à ré/agravante até resolução de mérito do processo. Preparo dispensado ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à ré/agravante pelo juízo a quo (ID 140148919, autos originários). O autor/agravado compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contrarrazões (ID 40732981). Em síntese, afirma que a ré/agravante e seu cônjuge sofreram um golpe por parte de um intermediador escolhido por eles; que o pagamento foi efetivado em conta de terceiro a pedido da ré/agravante e de seu esposo; que o negócio firmado é válido, obriga as partes e deve ser cumprido. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Argumenta que o juízo a quo não decidiu acerca da exibição de documentos, sendo que não há interesse recursal no ponto. Por fim, requer que não seja concedida a tutela de urgência recursal. Ao ID 40801351, a ré/agravante reiterou o pedido liminar. Ao ID 40805916, o autor/agravado impugnou o pedido feito pela ré/agravante ao ID 40801351 e requereu o desentranhamento da petição. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se da decisão agravada (ID 139055407, autos originários) que a questão referente à exibição de documentos não foi objeto de análise pelo juízo a quo, portanto, não poderá ser objeto de conhecimento no presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Cabe à ré/agravante aguardar a decisão do juízo originário, não sendo possível conhecer da questão diretamente no tribunal. Por tal razão, não conheço do recurso em relação à referida matéria. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos originários, depreende-se da petição inicial (ID 138814366) que o autor/agravado afirma que consultou um anúncio da OLX e se interessou pelo veículo Fiat/Toro, tendo o anunciante se identificado como “sargento Braz”, o qual se revelou posteriormente como sendo estelionatário; que o estelionatário foi intermediador da ré/agravante e não do autor/agravado; que questionou a ré/agravante se conhecia o estelionatário, tendo sido confirmado que era pessoa de sua confiança; que, no momento da transferência do valor, questionou a ré/agravante se poderia ser realizado o pagamento para terceiro, tendo obtido resposta afirmativa; que o pagamento foi efetivado em benefício de terceiro indicado pela ré/agravante e seu esposo; que somente a ré/agravante sofreu o golpe e discorre sobre a validade do contrato firmado entre as partes. Por outro lado, a versão apresentada pela ré/agravante é no sentido diverso. Afirma que não conhecia o intermediador, o qual entrou em contrato consigo e com o seu esposo para adquirir o veículo Fiat Toro anunciado na OLX; que as partes foram ludibriadas e induzidas a erro pelo estelionatário, gerando o vício de vontade na contratação do negócio; que não houve diálogos entre as partes para contratação do negócio, pois toda tratativa foi intermediada pelo estelionatário; e que não teria concordado com o pagamento do valor em conta diversa. Neste cenário, observa-se que as versões apresentadas pelas partes são contraditórias, sendo que a ré/agravante nega veemente que conhecesse o intermediador “sargento Braz”, bem como afirma que não autorizou que o pagamento do preço pelo veículo fosse realizado em conta de terceiro. Ao que tudo indica, em juízo de cognição sumária, a venda do veículo Fiat Toro ocorreu mediante fraude perpetrada por terceiro. Por outro lado, não é possível firmar que a ré/agravante tenha contribuído para a efetivação da fraude, ou mesmo que tenha o autor/agravado agido com a cautela necessária ao transferir o valor da aquisição do veículo para conta indicada pelo interposto fraudador. Com efeito, tais questões deverão ser objeto de instrução probatória pelo juízo a quo afim de sanar os pontos controvertidos quanto às reais circunstâncias que ensejaram a realização do negócio jurídico e a ocorrência da alegada fraude. Nesse contexto, entendo por prudente a manutenção do veículo Fiat/Toro, placa PBC-8339, em posse da ré/agravante, devendo com ela permanecer até o julgamento final do presente recurso, cumprindo-lhe exercer fielmente o munus de depositária do bem. Além disso, não há risco de perecimento de direito para qualquer das partes, uma vez que o juízo a quo já determinou o bloqueio de transferência do veículo junto ao sistema Renajud. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata devolução do veículo FIAT/TORO, placa PBC-8339 à ré/agravante, e do veículo Honda/Fiat, placa JIJ-1793, ao autor/agravado. Expeça-se, com urgência, mandado de imissão na posse. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. O agravado já apresentou as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.” (ID 40803214, grifos no original) Em que pesem os argumentos tecidos no presente agravo interno pelo autor, os fundamentos expressos na decisão recorrida não deixam dúvida quanto à necessidade da dilação probatória para que a controvérsia seja devidamente solucionada pelo juízo de origem. E isso porque as principais teses elencadas pelas partes são controversas entre si. Por um lado, o autor/ora agravante disse que a ré/agravada teria confirmado conhecer a pessoa do “sargento Braz”, e que se cuidaria de pessoa de sua confiança; e que chegou a questionar a ré/agravada sobre a intenção de realizar o pagamento do preço ajustado em favor do referido intermediador, tendo recebido resposta positiva da ré/ora agravada. Por outro, a ré/ora agravada defende que não conhecia o referido intermediador, que teria entrado em contato em razão do anúncio do veículo Fiat/TORO na OLX; que foram enganados pelo pretenso intermediador; que todo o diálogo visando a consecução do negócio jurídico teria sido mantido pelo intermediador; e que não teria anuído com o alegado pagamento da diferença de preço em conta diversa da sua. No presente momento processual, o qual limitado a uma análise meramente perfunctória dos fatos, incabível a esta Relatoria incursionar profundamente na prova apresentada pelas partes no bojo dos autos originários sob pena de supressão de instância. De toda forma, acresça-se que, a partir das alegações feitas pelas partes nas petições até então apresentadas, prima facie, cuidou-se de negócio jurídico possivelmente não aperfeiçoado por ausência de inequívoco acordo de vontade entre os contratantes, requisito essencial ao negócio de compra e venda previsto nos artigos 481 e 482 do Código Civil. É dizer, em análise perfunctória própria dessa fase processual, ao que parece, o engodo perpetrado pelo pretenso intermediador do negócio foi relevante para que o comprador (o autor/ora agravado) transferisse valor para pessoa diversa da vendedora (a ré/ora agravada), ao passo que esta entregou o veículo anunciado na suposição que receberia aquele valor. Assim, em princípio, é possível que o caso retrate hipótese de nulidade do negócio jurídico, cuja consequência é o retorno das partes ao status quo ante na forma do art. 182 do Código Civil. A propósito, são precedentes da eg. 4a Turma Cível: "DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. "GOLPE DA OLX". NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. TRADIÇÃO INOPERANTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO PROPRIETÁRIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. À falta de acordo de vontades entre vendedor e comprador sobre o preço, não se tem por aperfeiçoada compra e venda de veículo automotor, consoante a inteligência dos artigos 481 e 482 do Código Civil. II. A compra e venda não se perfectibiliza na hipótese em que, ludibriados por fraudador, aquele que pretende adquirir o automóvel transfere para terceiro valor que não corresponde à proposta de venda e o proprietário o entrega na suposição equivocada de pagamento do preço. III. Segundo o artigo 1.268, § 2o, do Código Civil, tradição fundada em negócio jurídico nulo - ou inexistente - não transfere a propriedade. IV. À luz do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, não incorre em ato ilícito e, por via de consequência, não é obrigado a indenizar o prejuízo sofrido pelo pretenso adquirente, o proprietário que também foi vítima da fraude e não experimentou nenhum tipo de ganho. V. Apelação desprovida." (Acórdão 1620135, 07021815120208070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. "GOLPE DA OLX". NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. TRADIÇÃO INOPERANTE. EFEITO RETROATIVO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. I. À falta de acordo de vontades entre vendedor e comprador sobre o preço e a forma de pagamento, não se tem por aperfeiçoada compra e venda de veículo automotor, consoante a inteligência dos artigos 481 e 482 do Código Civil. II. A compra e venda não se perfectibiliza na hipótese em que, ludibriados por fraudador, aquele que pretende adquirir o automóvel transfere para terceiro valor que não corresponde à proposta de venda e o proprietário o entrega na suposição equivocada de pagamento do preço. III. Segundo o artigo 1.268, § 2o, do Código Civil, tradição fundada em negócio jurídico nulo - ou inexistente - não transfere a propriedade. IV. A declaração de nulidade - ou inexistência do negócio jurídico opera efeito retroativo e por isso torna indeclinável a restituição do automóvel, a teor do que prescreve o artigo 182 do Código Civil. V. Apelação provida." (Acórdão 1615545, 07373045620198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, repise-se que a urgência da medida defendida pelo autor/ora agravante não se justifica diante da imposição de restrição sobre o veículo em questão, que não poderá ser negociado até o desfecho da questão. Dessa forma, nenhum juízo de retratação a se fazer quanto à decisão que determinou ao autor/ora agravante que restituísse o veículo Fiat/TORO, placa PBC-8339, à ré/ora agravada, até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento. Forte nessas razões, mantenho a decisão de ID 40803214 por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o presente pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento de mérito do agravo interno e do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora